Tribunal: TCU
Processo: 042.894/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a adoção de providências por este Tribunal de Contas em relação a fatos apontados em trechos do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia da Covid-19, relativos a supostas irregularidades ocorridas na gestão dos hospitais federais do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia da Covid-19 (CPIPANDEMIA), por meio da qual requer adoção de providências em relação aos fatos apontados em seu relatório final, relativas a supostas irregularidades ocorridas na gestão dos hospitais federais do Rio de Janeiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Flávio dos Santos Cerqueira (XXX.538.017-XX), Diretor do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad - Into no período de 15/9/2017 a 22/3/2018, quanto à aprovação do termo de referência, ratificação da Dispensa de Licitação 3/2018 e assinatura do Contrato 9/2018, sem considerar a adequabilidade dos quantitativos de postos de trabalho constantes do termo de referência e planilha de custos apresentada pela empresa contratada, que possibilitaram contratação antieconômica, em descumprimento ao disposto no art. 24, § 1o, inc. IV, da IN Seges 5/2017 (atualmente incluído no art. 7o, inc. V, da IN Seges 40/2020), c/c o item 2.6, subitem d.1.2, do Anexo V da IN Seges 5/2017 e c/c o item 8 do Anexo VI-A da IN Seges 5/2017, e arts. 7o e 26 da Lei 8.666/1993; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Luís Carlos Moreno de Andrade (XXX.277.377-XX), Coordenador de Administração do Into no período de 10/11/2017 a 13/06/2018, quanto ao reconhecimento da Dispensa de Licitação 3/2018 e envio do processo à Direção do Into para aprovação, sem verificar se os quantitativos de postos eram compatíveis com real necessidade dos quantitativos contratados, possibilitando a contratação antieconômica, em descumprimento ao disposto no art. 24, § 1o, inciso IV, da IN Seges 5/2017 (atualmente incluído no art. 7o, inciso V, da IN Seges 40/2020), c/c o item 2.6, subitem d.1.2, do Anexo V da IN Seges 5/2017 e c/c o item 8 do Anexo VI-A da IN Seges 5/2017, e arts. 7o e 26 da Lei 8.666/1993; 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis Flávio dos Santos Cerqueira (XXX.538.017-XX) e Luís Carlos Moreno de Andrade (XXX.277.377-XX), no valor de R$ 10.000,00, a multa prevista no inciso II do art. 58 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Renata Dias Ferreira Quintanilha (XXX.952.287-XX), Rodrigo Luiz Lima de Souza (XXX.369.407-XX), João Alves Grangeiro Neto (XXX.161.151-XX) e Janaína Moraes Braga (XXX.286.197-XX), afastando a aplicação da multa prevista no inciso II do art. 58 da Lei 8.443/1992, em razão da redução tempestiva dos pagamentos mensais referentes aos quantitativos de postos efetivamente prestados, afastando ou mitigando de forma efetiva a antieconomicidade apontada nas contratações; 9.6. enviar cópia do Acórdão 13320/2023-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, acompanhado dos respectivos relatório e voto à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC); 9.7. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC) que, tão logo este Tribunal delibere a respeito da matéria conexa ao mencionado no Ofício 2722/2021-CPIPANDEMIA que está sendo tratado no âmbito dos processos TC Processo 006.743/2021-8 e TC Processo 022.262/2017-2 , serão encaminhadas cópias dos inteiros teores dos acórdãos que vierem a ser adotados; 9.8. juntar cópia da presente deliberação ao TC Processo 018.881/2020-3 , ao TC Processo 006.743/2021-8 e ao TC Processo 022.262/2017-2 , para a adoção das providências indicadas no item 35.11 retro; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação à Presidência do Senado Federal; 9.10. arquivar os presentes autos.